Tribunal: STF
Processo: ARE 1599267
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.  

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
“AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. POSSIBILIDADE. INTENÇÃO DE MERCANCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A busca pessoal fundada em denúncia anônima especificada, corroborada por informações prévias e observação de conduta suspeita, configura hipótese de fundada suspeita apta a legitimar a diligência, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 2. Inexistindo demonstração de ilegalidade na atuação policial, deve ser afastada a alegação de nulidade da prova decorrente da busca pessoal. 3. Contudo, a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06) mostra-se possível quando, à luz das provas produzidas, especialmente os depoimentos policiais e a própria versão do réu, restar evidenciado que a substância apreendida — em pequena quantidade — destinava-se ao consumo próprio, não se comprovando a intenção de mercancia, conforme demonstrado pelo impetrante. 4. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando, diante de provas não conclusivas ou de versões plausíveis apresentadas pelo acusado, permanecer dúvida razoável sobre a destinação da substância apreendida, impondo-se a interpretação mais favorável ao réu. 5. Agravo regimental não provido.”
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LIII, da Constituição Federal. 
Alega, em síntese, que “No caso dos autos, verifica-se que houve ofensa ao princípio do juiz natural, pois a decisão unipessoal do Ministro Relator, posteriormente confirmada pelo colegiado após agravo regimental, chancelou manipulação das regras de competência pelo réu, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, o qual, condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, buscou a revisão de sua condenação por meio de habeas corpus”.
Destaca que “Nesse julgado, o Superior Tribunal de Justiça realizou novo e integral julgamento da causa, com reexame de fatos e provas, para concluir, de forma absolutamente equivocada, pela desclassificação da conduta do agente, de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal”.
Aduz que “a questão suscitada em habeas corpus – desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal – não caracteriza flagrante ilegalidade que autorize o descumprimento da arquitetura processual estabelecida pela Constituição Federal em matéria de habeas corpus e competência dos tribunais pátrios.”
Requer seja “admitido o presente recurso extraordinário e, no mérito, seja-lhe dado provimento para que, reformado o acórdão recorrido, seja reestabelecida a condenação do recorrido proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul”.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria revelaria ofensa reflexa à Constituição e que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, verifica-se das próprias razões recursais que a resolução da controvérsia atinente à competência para o processo e julgamento do feito, demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Lei nº 11.343/2006), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, o ARE 1.238.143-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ e de 18/12/2019, o qual possui a seguinte ementa:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
1. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”

Da mesma maneira, para chegar a conclusão diversa daquela assentada pela Corte a quo, necessário seria o exame da legislação infraconstitucional, sob o ângulo da adequação típica da conduta imputada ao recorrido e comprovada nos autos da ação penal de origem, o que esbarra, igualmente, no óbice jurisprudencial da ofensa reflexa ou indireta à Constituição.
Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revisto por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Deveras, a pretensão do recorrente, afastada pelo Tribunal a quo, não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, mostrando-se, por tal razão, descabida a pretendida análise probatória dos autos. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 

“Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que eventual divergência ao entendimento do Tribunal a quo demandaria a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal ou a absolvição, que demanda o reexame do conjunto fático-probatório, é admissível em recurso extraordinário, considerando o óbice da Súmula 279 do STF e a necessidade de análise de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. A alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que comprovou a prática do delito de tráfico de drogas com base em elementos fáticos e probatórios, exigiria, necessariamente, a interpretação de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 5. O reexame de fatos e provas é inviável em recurso extraordinário, conforme vedado pela Súmula 279 do STF, entendimento pacífico desta Corte. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.
(ARE 1569606 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 19-11-2025  PUBLIC 24-11-2025)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível. 
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente